Tribunal: TJBA
Processo: 8025080-94.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025080-94.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. N. M.

Advogado(s)
:
LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO POSTERIOR À DATA DE VENCIMENTO E RECEBIMENTO PELA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidora, reconhecendo falha na prestação do serviço por cancelamento indevido de plano de saúde, apesar do pagamento da mensalidade de setembro/2021 ter sido realizado em dezembro e recebido pela operadora. A sentença condenou a ré à devolução simples do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do plano de saúde, em razão de suposto inadimplemento superior a 60 dias, foi legítimo; (ii) examinar se a condenação por danos morais e a quantia fixada a esse título devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, autorizando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), uma vez que os fatos alegados pela autora foram verossímeis e amparados por documentação idônea.

Ainda que seja possível à operadora rescindir contrato por inadimplemento superior a 60 dias, exige-se notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de mora (Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II), o que não foi demonstrado nos autos.

O comprovante de pagamento da mensalidade em atraso (setembro/2021) foi juntado pela autora e confirmado pela própria ré nos autos, evidenciando que a operadora recebeu a quantia em dezembro/2021, consentindo tacitamente com a manutenção do contrato.

A continuidade do recebimento das mensalidades subsequentes (outubro, novembro e dezembro) reforça o entendimento de que a ré anuiu à quitação das pendências, tornando indevido o posterior cancelamento do plano.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço e ato ilícito (CC, art. 186), ao se cancelar o plano de saúde após o recebimento do pagamento em atraso, violando os deveres de boa-fé e continuidade do serviço essencial.

O dano moral configura-se pela privação de cobertura médica da autora, gerando angústia e insegurança incompatíveis com meros aborrecimentos cotidianos, especialmente diante da necessidade de contratação de novo plano e cumprimento de carências.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 revela-se razoável, proporcional à gravidade da conduta e compatível com precedentes do TJ-BA em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recebimento, ainda que tardio, da mensalidade de plano de saúde configura anuência tácita da operadora com a continuidade contratual, impedindo o cancelamento por inadimplemento.

A ausência de notificação prévia, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, torna ilícita a rescisão unilateral por inadimplemento.

O cancelamento indevido de plano de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, especialmente quando comprovada a repercussão negativa à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1562193/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.04.2022;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8071338-45.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.06.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8010726-64.2022.8.05.0080, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 10.02.2025;
TJ-RS, Apelação Cível nº 70075594739, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025080-94.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada
M. N. M..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .